Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723900-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: PALALAKE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Deixo de determinar a intimação da parte agravada por ainda não ter sido citada nos autos de origem. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora